Tribunal: TJSP
Processo: 2075773-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Suspensão em razão de inadimplemento - Ação civil pública voltada a obter o restabelecimento do serviço enquanto perdurar a pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) - Usuários inadimplentes antes do início da pandemia e da entrada em vigor da Resolução Normativa 878/20 da ANEEL - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Suspensão em razão de inadimplemento - Ação civil pública voltada a obter o restabelecimento do serviço enquanto perdurar a pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) - Usuários inadimplentes antes do início da pandemia e da entrada em vigor da Resolução Normativa 878/20 da ANEEL - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência - Agravo interposto pela concessionária ré - Alegações atinentes à necessidade de se incluir a ANEEL no polo passivo do feito e à incompetência do juízo de origem - Matérias não apreciadas pela decisão recorrida - Impossibilidade de serem examinadas por esta via recursal - Recurso não conhecido nesse ponto - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizados - Usuários não incluídos na Resolução Normativa 878/20 da ANEEL - Impossibilidade de se obrigar a fornecedora a manter o serviço - Agravo conhecido em parte e provido na parte conhecida
AGRAVO INTERNO - Interposição contra a decisão que deferiu pedido de concessão de efeito suspensivo - Agravo instrumento julgado nesta oportunidade - Perda do objeto do agravo interno - Recurso prejudicado